Tribunal: TJBA
Processo: 8018202-97.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8018202-97.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: 3R PETROLEUM OLEO E GAS S.A.

Advogado(s)
:
LUIZ GUSTAVO ESCORCIO BEZERRA, GEDHAM MEDEIROS GOMES, VICTOR PENITENTE TREVIZAN, RODRIGO CARVALHO DA SILVA, RAFAELA MARTINS MARSOLA

AGRAVADO: EDNA DE QUEIROZ SANTOS e outros (4)

Advogado(s)
:
JULIANA MARIA CELESTE MIRANDA DE CASTRO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO AMBIENTAL. COMPETÊNCIA DAS VARAS DE RELAÇÕES DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO DISTINGUISHING DOS PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por 3R Petroleum Óleo e Gás S.A. contra acórdão que negou. provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Salvador, nos autos da ação indenizatória nº 8141472-92.2024.8.05.0001, ajuizada por Edna de Queiroz Santos e outros. A decisão agravada declinou da competência para uma das Varas de Relação de Consumo da Comarca de Salvador, com fundamento no art. 64, §1º, do CPC. Os embargos alegam omissão do acórdão quanto à diferenciação (distinguishing) dos precedentes citados e à ausência de consolidação jurisprudencial sobre o tema, além de requerer prequestionamento de diversos dispositivos legais e constitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar o distinguishing apontado pelo embargante em relação aos precedentes utilizados como fundamento da decisão, e se tal alegada omissão justifica a integração do julgado com eventual efeito modificativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração visam exclusivamente o aperfeiçoamento do julgado, não podendo ser utilizados como meio de rediscussão do mérito da decisão, salvo quando evidenciado vício previsto no art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado enfrentou os fundamentos fáticos e jurídicos relevantes, reconhecendo expressamente a possibilidade de aplicação do art. 17 do CDC aos autores, como consumidores por equiparação, com base na jurisprudência consolidada do STJ e desta Corte, não havendo omissão a ser sanada.

5. A alegação de omissão sobre o distinguishing dos precedentes representa tentativa de reabrir o debate sobre a aplicação ou não de determinados julgados, o que não configura vício de julgamento, mas mera inconformidade da parte com a conclusão adotada.

6. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, sendo suficiente enfrentar aqueles necessários para fundamentar a conclusão adotada.

7. Quanto ao pedido de prequestionamento, o acórdão embargado enfrentou adequadamente os fundamentos da controvérsia, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pela parte.

IV. DISPOSITIVO

8. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 64, §1º; 489, §1º, IV e V; 1.022; 1.025; 1.026, §§ 2º e 3º; CDC, arts. 2º, 17; CF/1988, arts. 5º, LIV, LV e 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, 1ª Seção, j. 08.06.2016 (Info 585).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8018202-97.2025.8.05.0000, em que figuram como embargante 3R PETROLEUM OLEO E GAS S.A. e como embargados EDNA DE QUEIROZ SANTOS e outros (4).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo-se inalterado o acórdão impugnado, nos termos do voto do relator.

Salvador, .